Tribunal: TJMT
Processo: 1000152-85.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000152-85.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), IRENE CRISTINA FERREIRA MEIRA RIBEIRO - CPF: 851.319.461-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INÉRCIA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE TRINTA DIAS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PREVIA. RIGOR EXCESSIVO NA EXTINÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, sob o fundamento de abandono da causa pela parte autora.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da extinção do processo por abandono da causa, considerando a ausência de inércia superior a trinta dias e a falta de intimação pessoal para regularizar o andamento do feito, conforme exige o art. 485, §1o, do CPC.

III. Razões de Decidir

3. A extinção do processo com fundamento em abandono da causa exige a comprovação de inércia superior a trinta dias, seguida de intimação pessoal da parte autora para impulsionar o feito.

4. No caso concreto, a autora atendeu às diligências no prazo estipulado e não houve inércia por mais de trinta dias. A decisão de extinguir o processo, sem observância do procedimento previsto no art. 485, §1o, do CPC, configura excesso de rigor.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento
: "A extinção do processo por abandono da causa exige a comprovação de inércia por prazo superior a trinta dias e prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1o, do CPC."

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1012, §§ 1o, III e §3, I e II; CPC, art. 485, III, §1o.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT,
ApCiv
1031832-59.2022.8.11.0041; TJDF,
ApCiv
0701431-02.2018.8.07.0010.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO PAN S.A.
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que, nos autos desta Ação de Busca e Apreensão, extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da inércia da Autora.

Em suas razões, a Apelante alega que há excesso de rigor por parte do juízo singular, uma vez que não houve a intimação pessoal da parte autora.

Assevera que a sentença está eivada de vício, uma vez que fundamentada no abandono da causa por mais de 30 dias, o que não ocorreu na espécie, razão pela qual o
decisum
deve ser anulado.

Diante disso, requer o provimento do recurso, para que seja a sentença cassada e dado, então, o regular prosseguimento do feito na origem.

Sem contrarrazões, conforme id. 171657530.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Inicialmente, o Apelante pugna a concessão de efeito suspensivo visando suspender a sentença exarada.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1012 do CPC, em seus §§ 1o, III e §3, I e II:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

[...]

§ 3oO pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II -
relator
, se já distribuída a apelação.”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao Relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, como no caso em tela.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça,in
verbis
:

“RECURSO DEAPELAÇÃOCÍVEL – AÇÃO INOMINADA CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PEDIDO DEEFEITOSUSPENSIVONAAPELAÇÃO– NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO
– MÉRITO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURAS EM VALORES EXORBITANTES – VALORES MUITO ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO DA UNIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS – FATURAS DECLARADAS INEXISTENTES – REVISÃO PELA CONCESSIONÁRIA APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO QUE NÃO AFASTA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O pedido de atribuição deefeitosuspensivoao recurso deapelaçãodeve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.
(...) (TJMT,
ApCiv
1031832-59.2022.8.11.0041, r.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 05/06/2024) (
g.n
.)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria Apelação, razão pelo qual
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Prosseguindo, e
xtrai-se
dos autos que o
Banco PAN S.A.
ajuizou Ação de Busca e Apreensão em desfavor de Irene Cristina Ferreira Meira Ribeiro, em razão do inadimplemento de obrigação, tendo o juízo
a quo
, no entanto, julgado extinta a ação por inércia da Autora.

Cinge-se a controvérsia em verificar se deve ser reformada a sentença que extinguiu o feito com fulcro no art. 485, III, do CPC, sob alegação, por parte da Autora, de que não houve cumprimento do disposto no parágrafo terceiro do referido artigo.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a extinção do processo por abandono da causa só pode ser decretada se ocorrer de fato uma ausência de manifestação por um período de trinta dias, sendo certo que, antes de proferir a sentença, o magistrado deve determinar a intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, advertindo-a a respeito da possível extinção do feito, conforme preceitua o § 1o, do art. 485, do CPC.

Nesse passo, em uma detida análise, não se verifica a ocorrência de abandono da causa pela parte autora, eis que, como se observa, da leitura dos autos denota-se que após despacho publicado em 11/07/2024, a Requerente cumpriu com a diligência no prazo legal, no dia 17/07/2024.

Ato contínuo, após a manifestação da Autora, houve a tentativa (frustrada) de citação da Ré e, no dia 01/08/2024, a MMa Juíza de Direito proferiu o seguinte despacho, o qual foi considerado publicado em 05/08/2024:

“Houve a
REVERSÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO EM BUSCA E APREENSÃO
.

INTIME-SE O AUTOR, pessoalmente, POR SISTEMA se cadastrado OU CARTA FÁCIL, no endereço declinado na inicial E SEU ADVOGADO, para fornecer meios no mandado, em relação ao bem
não
apreendido, ou recolher a diligência pertinente,
no prazo de cinco dias, sob pena de extinção
, com REVOGAÇÃO DA LIMINAR, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se.” (id. 164162570)

No dia 14/08/2024, foi certificado o decurso do prazo e houve a prolação de sentença, a qual extinguiu o feito com fundamento no art. 485, III, do CPC.

Como cediço, para que possa ser julgado extinto com base no abandono da causa ou inércia do autor por não ter cumprido as diligências que lhe incumbiam, a parte deve se manter inerte por período superior a trinta dias,
o que não ocorreu no caso em tela
,
e somente então ela deve ser intimada para cumprir a determinação “sob pena de extinção da ação”
.

No presente caso, não houve a aludida inércia por desídia da Autora, uma vez que, intimada para fornecer informar endereço e recolher
as
custas da diligência, ela cumpriu dentro do prazo e,
menos de trinta dias depois, a magistrada
a quo
intimou a Requerente para dar prosseguimento ao feito
.

Assim, nota-se um rigor desnecessário por parte da MMa Juíza de Direito, que extinguiu a ação sem que ocorresse de fato o abandono da causa por mais de trinta dias, pois, como se sabe, a intimação para dar prosseguimento ao feito (despacho de id. 164162570) só poderia ser válida para os fins do §1o do art. 485, do CPC, se, antes, tivesse ocorrido a inércia da parte autora por um período de mais de trinta dias sem dar impulsionamento ao feito,
o que nitidamente não ocorreu na hipótese
.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
ABANDONO DA CAUSA. NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DO TRANSCURSO DO PRAZO DE 30 DIAS
. SENTENÇA CASSADA. 1. Trata-se de apelação contra a sentença que extinguiu o processo em face do abandono da causa por mais de trinta dias. 2.
O abandono da causa somente se caracteriza após o transcurso de 30 (trinta) dias, contados do término do prazo concedido para que a parte autora promova o andamento do feito
.
Assim, justifica-se a intimação pessoal da parte
somente após o transcurso, in albis, do mencionado prazo
. 3. Não tendo havido o efetivo abandono da causa, porquanto o processo não ficou paralisado por mais de 30 dias, não há se falar em extinção com base no art. 485, inciso III, do CPC. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.” (TJDF,
ApCiv
0701431-02.2018.8.07.0010, r. SANDOVAL OLIVEIRA, j. 17/07/2019) (
g.n
)

Forte nas razões acima delineadas,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Sem custas e honorários advocatícios recursais, vez que não foram arbitrados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024